Tribunal: TJMT
Processo: 1038455-13.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038455-13.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RUTH MARISA BITTENCOURT MARTINS - CPF: 583.282.031-20 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXIBIÇÃO INCIDENTAL DA AVENÇA – PRETENSÃO VIÁVEL –
RECURSO PROVIDO
.

É possível o pedido incidental de exibição de documentos em ação revisional. Precedentes.
(AgInt no AREsp 1.575.286/PR).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado c/c Pedido de Indenização por Danos Morais extinta com amparo no art. 485, IV, do CPC.

A apelante se insurge contra o indeferimento da inicial visto que ausentes, segundo argui, as hipóteses elencadas no art. 330 do CPC. Diz também que não se justifica a aplicação do art. 485, IV, do CPC, pois estariam presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Afirma que, por se tratar de relação de consumo, é obrigação do réu apresentar o contrato
em discussão,
e que em casos como o destes autos não há necessidade do prévio requerimento e nem o esgotamento das vias administrativas.

Sustenta que, uma vez que não foi anexada a avença, aplica-se a taxa média de juros praticada no mercado no período.

Sem contrarrazões, porquanto não se formou a triangulação processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante ingressou com a presente demanda sob a alegação de excesso na taxa de juros remuneratórios incidente no empréstimo consignado
em discussão
. Busca a inversão do ônus da prova e a exibição do contrato pelo réu.

Contudo, o juízo de origem consignou que “
o contrato é um documento indispensável a estes autos, sendo que a juntada de sua cópia ou ao menos a demonstração de que houve tentativa de requerimento administrativo é ônus que incumbe ao consumidor
”.

A autora reiterou o pedido de juntada pelo réu, e então a lide foi extinta sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, IV, do CPC.

Para o ajuizamento de Ação Revisional é necessário que a parte autora demonstre a existência de relação jurídica e especifique os encargos que considera abusivos. A juntada do instrumento contratual não é um requisito, já que é possível fazê-lo de forma incidental (art. 396 e seguintes do CPC).

Nesse sentido, do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF.

(...)
3. É possível o pedido incidental de exibição de documentos em ação revisional. Precedentes.
(...)

(AgInt no AREsp 1575286/PR, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 04/05/2020, DJe de 07/05/2020, sem grifos no original).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
e determino

o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022